Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701560-95.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASCAR VISTORIAS EIRELI AGRAVADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal (“efeito suspensivo ativo”), interposto por BRASCAR VISTORIAS EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança impetrado na origem “(...) para suspender os efeitos das decisões administrativas de n.o 49/2021 e n.o 59/2021, ambas proferidas pela Autoridade Coatora - DETRAN/DF -, em sede de procedimento que visa o credenciamento de empresas para realizar o serviço de vistoria veicular (...)” (ID 30749092). Em suas razões recursais, requer a concessão de tutela antecipada recursal e, no mérito, o reconhecimento de seu direito líquido e certo de ser credenciada como empresa de vistoria veicular, nos termos da Instrução Normativa no 230/2021 do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e da Resolução no 466/2013 do Contran. Afirma ilegalidade das decisões do agravado, inclusive em recurso administrativo, pelos seguintes fundamentos: 1) cumprimento de todos os requisitos das normas administrativas de trânsito, com reconhecimento de sua idoneidade e capacidade para prosseguir no processo de credenciamento (doc. 5); 2) apresentação de declaração de abster-se de envolvimentos comerciais que possam comprometer a isenção no exercício das atividades de vistoria (doc. 6); 3) inexistência de impedimento legal ou restrição imposta à agravante quanto à possiblidade de ter a mesma sócia-administradora de outra empresa, a Brasdiesel Comércio e Serviços de Autopeças LTDA., e em razão de contrato com a empresa Ticketlog, que desenvolve serviços de gerenciamento de empresas de manutenção mecânica da frota de veículos do Detran-DF, nos termos do art. 7o da Resolução no 466/2013 do Contran; 4) violação ao art. 20 da Lei no 4.657/42 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), que veda adoção de decisões com base em valores abstratos; 5) realização de atividades ainda mais restritas na realização das vistorias, conforme o art. 52 da referida instrução normativa; 6) usurpação da competência do Poder Judiciário de desconstituir a personalidade da pessoa jurídica; 7) inexistência de vínculos entre a sociedade agravante e a Tickelog; 8) ocorrência de prejuízos financeiros à agravante, que providenciou instalações físicas para a realização as vistorias após ser notificada pela aprovação no processo de credenciamento. Preparo recolhido (ID 30749091). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Conforme os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido liminar no mandado de segurança (ID 30749092), desde logo, é descabida suposta usurpação de competência do Poder Judiciário e desconsideração da personalidade jurídica da agravante. Esse instituto trata de assunto absolutamente diverso: em termos gerais, lesão a terceiros no exercício da atividade empresarial, decorrente do abuso da personalidade jurídica ou da confusão patrimonial com os sócios. O caso dos autos trata de exercício da autotulela administrativa em processo de credenciamento de empresa constituída para o exercício de atividade de vistoria veicular. Tal atividade depende de autorização estatal, portanto, da aferição dos requisitos legais e regulamentares, nos termos da Lei no 9.784/98, da Resolução no 466/2013 do Contran, e da Instrução Normativa no 230/2021 do Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal, porquanto não verificada, desde logo, a probabilidade de provimento do recurso. A decisão que indeferiu o credenciamento da agravante teve como base o art. 19, VI da Instrução Normativa no 230/2021 e o art. 2o da Lei no 9.784/99 (princípio da moralidade administrativa), nos seguintes termos (ID 307499096): “(...) Ocorre que, compulsando os documentos apresentados por vossa senhora na Carta de Intenção, foi identificada a juntada de declaração de que a pessoa jurídica em comento não desenvolve atividades comerciais impeditivas (62461685, fl. 45). A instrução no 230, de 09 de abril de 2021, cujo diploma encontra-se regulamentando o credenciamento veicular desta Autarquia, é clarividente acerca da proibição de desenvolvimento de atividades comerciais como condição de eficácia para o desenvolvimento das atividades inerentes ao credenciamento veicular. Nesse sentido, confira-se: Art. 19: A documentação relativa à qualificação-técnica e financeira consiste de: VI – Declaração de abster-se de envolvimentos comerciais que possam comprometer a isenção no exercício da atividade de vistoria de identificação veicular, assinada pelo representante legal da pessoa jurídica. Nesse particular, cumpre esclarecer que esta Autarquia possui contrato com a empresa Ticketlog, cuja pessoa jurídica desenvolve serviços de gerenciamento de empresas de manutenção mecânica da frota de veículos do Detran-DF. Nada obstante, esta empresa (Brascar Vistorias Eireli) também possui relação contratual com a empresa Bradiesel Comércio e Serviços de autopeças LTDA, CNPJ n 00.728.162/0001-40, pessoa jurídica que possui em seu quadro societário a mesma sócia-administradora da empresa que se encontra em processo de habilitação ao credenciamento veicular. Assim, em análise a presente situação jurídica, constata-se clara ocorrência impeditiva indireta desta empresa de credenciamento veicular com pessoa jurídica (TICKET LOG) que já mantém vínculo com o aparelho estatal, por intermédio de pessoa jurídica externa (BRADIESEL) que possui vínculo contratual com esta Autarquia. Outrossim, a incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas pelas empresas é manifesta, uma vez que a Brasiesel presta serviços de manutenção veicular e a Brascar pretende justamente avaliar a adequação dos referidos serviços desses veículos, mediante ato de vistoria veicular. Forte nessas razões, de acordo com o princípio da moralidade administrativa, a atuação administrativa, além de respeitar a lei, exige que seja ética, leal e séria. Nesse sentido, o art. 2o parágrafo único, IV, da Lei no 9.784/1999 impõe ao administrador, mormente nos processos administrativos, a “atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Dito isso, a Comissão de Credenciamento Veicular vem, por meio deste, indeferir, desde a origem, o pedido de habilitação ao credenciamento veicular desta pessoa jurídica, com fulcro na Súmula no 473 do Supremo Tribunal Federal. (...)”. Á primeira vista, não há nulidade da decisão administrativa, porque está suficientemente fundamentada. O caso da agravante foi minuciosamente avaliado pelo agravado, em duas oportunidades. Entendeu-se, ao final, que existe possibilidade de se questionar a isenção da agravante e a lisura de futuras vistorias, pelo fato de a sua sócia-administradora também compor o quadro societário da empresa Brasdiesel, que possui vínculo contratual com o Detran-DF. Cumpre ressaltar que o fato de tais incompatibilidades não estarem descritas em lei ou regulamento não impede que sejam reconhecidas no caso concreto, com base nos princípios regentes do regime jurídico administrativo, como o princípio da moralidade. Como se sabe, é impossível que o legislador ou a autoridade administrativa prevejam e regulamentem todos as situações passíveis de serem apreciadas. Essa é uma das razões de ser do poder discricionário, que deve ser sopesado com o princípio da proporcionalidade. Consequentemente, é razoável a conclusão de que há incompatibilidade da atividade de vistoria veicular em razão da coincidência do quadro societário com a Brasdiesel. Do mesmo modo, são os argumentos que demonstraram o impedimento decorrente das relações comerciais da agravante com a sociedade Ticketlog, que também presta serviços à autarquia, pois realiza serviços de gerenciamento de empresas de manutenção mecânica da frota do próprio Detran-DF. Por isso, não se verifica violação ao art. 20 da Lei no 4.657/42 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), porque o princípio da moralidade administrativa foi devidamente contextualizado com os motivos do indeferimento. A agravada, inclusive, teve o cuidado de considerar as consequências práticas da autorização das atividades de vistoria veicular, bem como a necessidade e adequação do resultado do julgamento administrativo. Finalmente, o requisito periculum in mora também não restou devidamente caracterizado, por ausência de comprovação suficiente da lesão grave ou de difícil reparação. Não ficou demonstrada a necessidade do imediato provimento liminar, antes do julgamento deste agravo. Não há dúvida de que sua aprovação se deu apenas quanto à fase de análise documental. Apesar da determinação para providenciar instalações físicas da própria agravada, conforme a decisão de ID 30749095, os alegados prejuízos financeiros alegados pela agravante decorrem dos necessários investimentos para essa atividade e compõem o risco do próprio negócio. Naturalmente, é de se pressupor a capacidade técnica e financeira da sociedade empresária que visa ao credenciamento desse serviço. Ao que tudo indica, neste juízo de estreita cognição, as decisões proferidas pelas autoridades administrativas de trânsito são válidas e razoáveis. As demais questões levantadas na petição recursal serão aprofundadas no julgamento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator